Tribunal: TJBA
Processo: 8004868-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004868-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PALMIRA BATISTA COSTA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. OPÇÃO DADA AO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a apenas à restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada e, consequentemente, obrigação de reparar o dano correlato.

III. Razões de decidir

3.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça
entende que,
nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5.
No caso, constata-se que o apelante celebrou com
a
apelad
a
contrato de financiamento
de veículos, não havendo prova de que o consumidor foi informado da opção de não contratar o seguro ou de contratar com outra seguradora.

6. O termo inicial da correção monetária em caso de danos materiais é a data do efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004868-24.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada PALMIRA BATISTA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.